Tribunal: TJDFT
Processo: 0711052-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0711052-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA AGRAVADO: ELIADINA DE JESUS DA SILVA E SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Gama Saúde Ltda contra a decisão de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela proferida nos autos 0706217-03.2024 (3a Vara Cível de Ceilândia - DF), nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por ELIÁDINA DE JESUS DA SILVA GOMES, CPF 051.595.091-27, representado(a) por seu esposo José Ribamar Gomes da Silva Júnior, contra GAMA SAÚDE LTDA, CNPJ 02.009.924/0001-84, na qual a parte autora requer a internação hospitalar, no Hospital Santa Marta, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. A parte autora alega, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que, no dia 28/02/2024, foi internado(a) no Hospital Santa Marta, e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de internação hospitalar para a realização de colecistectomia de urgência, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Marine Gontijo Freitas, CRM 24.520 (id. 188187838). O plano de saúde negou atendimento alegando carência contratual. DECIDO. Inicialmente, tendo em vista a gravidade dos fatos ora noticiados e demonstrados, NOMEIO o(a) Sr(a). José Ribamar Gomes da Silva Júnior como CURADOR(A) da parte autora, exclusivamente para a presente demanda, nos termos dos artigos 4o, III do CC, e 72, I, do CPC. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (artigos 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Não há risco de irreversibilidade da medida, pois é possível à parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realização de colecistectomia de urgência, tem-se por preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC. É o entendimento firme deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. INTERNAÇÃO. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. REDUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Confirma-se a Decisão que antecipou os efeitos da tutela a fim de determinar a internação em UTI de beneficiário de plano de saúde em período de carência com quadro de lesão coronariana grave, tendo em vista o relatório médico apontar a urgência da internação para manutenção da vida do paciente. 3. A cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. 4. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência. 5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. A limitação do valor da multa (astreintes) não é obrigatória, cabendo ao magistrado fixar quando entender que o montante final pode chegar a valor exorbitante, o que não é o caso. 7. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1267995, 07078950420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020). Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, a concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado n. 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, sem oitiva da parte adversa, é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e DETERMINO à parte ré que AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para a realização de colecistectomia de urgência, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 6 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$30.000,00 (trinta mil reais), limitada, por ora, a R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nos termos do artigo 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE CARTA PRECATÓRIA, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria n. 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o Hospital Santa Marta. A parte agravante sustenta a necessidade de observância dos prazos de carência, sendo que a decisão ora revista implicaria “agravamento do risco e violação ao mutualismo”. Assevera que “o que ocorreu no presente caso, foi a negativa de cobertura após o período de 12 (doze) horas, conforme artigo 2o, da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 13/1998 pela ANS, razão pela qual foi corretamente negada pela AMPLA, com base nos prazos de carência estabelecidos em contrato”. Postula, em liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, diante do exposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, requer o provimento do agravo para reforma integral da decisão agravada e o indeferimento da tutela de urgência concedida à agravada. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito da operadora do Plano de Saúde não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Conquanto se afigure legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes, aos quais se aplica o disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98.[1] Efetivamente, conforme disciplina o art. 12, V, alínea “c” da citada lei, o prazo de carência para urgência e emergência é de vinte e quatro horas.[2] No caso concreto, os relatórios médicos colacionados na origem se revelam suficientes à demonstração da situação de urgência (necessária colecistectomia após internação emergencial). Associada à comprovada situação de urgência, estaria ultrapassado o prazo de vinte e quatro horas da assinatura do contrato, de sorte que não prevalece a cláusula de carência, como pretende a agravante. A matéria não é inédita nesta 2a Turma Recursal do TJDFT: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré autorizasse a internação do autor, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, inclusive cirúrgico e biópsia, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. 1.1. A agravante requer seja reformada a decisão proferida liminarmente na origem. Aduz ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor no presente caso. Frisa que o contrato firmado entre as partes dispõe expressamente acerca do prazo de carência estabelecido para cobertura de internações, neste caso, de 180 dias. Sustenta que, ainda que constatado o caráter emergencial para cobertura de internação e procedimentos, à operadora é imposta a obrigação de autorizar cobertura apenas pelo período de 12h, o que foi garantido ao agravado. 2. À relação jurídica de direito material firmada entre as partes incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o deste diploma normativo, bem como em razão do enunciado no 608 da Súmula do STJ, sem prejuízo das disposições da Lei no 9.656/98 e do Código Civil. 3. Nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora levar a efeito os procedimentos médicos prescritos, independentemente do período de carência, conforme dispõem os arts. 12, V, "c", e 35-C, da Lei no 9.656/98. 3.1. Precedente: "3. A operadora de Plano de Saúde, na modalidade autogestão, ainda que não se submeta às regras do direito do consumidor, é obrigada a custear a internação do paciente quando o tratamento for de caráter urgente, de acordo com o relatório médico, a despeito do prazo de carência previsto no contrato. Inteligência dos arts. 12, V, c e 35-C da Lei 9.656/98." (2a Turma Cível, 00117677020178070001, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 25/07/2018). 4. Na hipótese em tela, as partes firmaram contrato de plano de saúde, o qual teve início em 16/03/2022. 4.1. Ocorre que, na data de 18/04/2022, ainda em período de carência, a requerente necessitou de atendimento emergencial e procurou o hospital conveniado Santa Lucia/Gama (Hospital Maria Auxiliadora), em razão de mal-estar, náuseas e vomito. 4.2. Ao ser atendida em caráter de emergência, o médico que lhe assistiu elaborou relatório médico com a seguinte anotação: "Paciente necessita de internação para realização de procedimento de URGÊNCIA em centro cirúrgico com suporte anestésico (anestesia geral). Evolução potencialmente grave se não tratado". Internação para antibioticoterapia e colecistectomia VLP". 4.3. A internação foi negada pelo plano de saúde, sob o argumento da existência de período de carência de 180 dias. 5. Nota-se que o quadro clínico da agravada demandava intervenção médica de emergência e, neste contexto, aplicam-se à hipótese os arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998, devendo ser afastado o prazo de carência estipulado contratualmente. 6. Em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que o plano de saúde não pode restringir o tratamento médico as primeiras 12 horas do atendimento: "1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes. [...] 3. Não prospera a pretensão da recorrente no sentido de limitar a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: 'É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado'." (4a Turma, AgInt no AREsp 1122995/SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 14/11/2017). 7. Recurso improvido. (Acórdão 1605238, 07144532120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse mesmo sentido: TJDFT, 4a Turma Cível, acórdão 1429895, Rel. Des. Sérgio Rocha; 7a Turma Cível, acórdão 1760865, Rel. Des. Maurício Miranda. E a parte agravada está sob a proteção da Lei 8.078/1990 (Súmula n. 608 do STJ). No mais, inexiste perigo de dano, uma vez que a agravante poderá, se for o caso, se valer da via adequada a eventual ressarcimento das despesas hospitalares. Não demonstrada, pois, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que as alegações do agravante estão em desconformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte, tampouco o risco de dano, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. [2] Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Brasília/DF, 21 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator